Tribunal: TJDFT
Processo: 0726910-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726910-17.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM, contra a decisão desta Relatoria (ID. 61043996) que, em sede de cognição sumária do agravo de instrumento, indeferira a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, que pretendia obstar a eficácia da determinação judicial de penhora de eventuais créditos que a agravante tenha a receber, até o limite do débito em execução, R$ 229.516,38, de: (a) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal especialmente decorrentes do contrato de Gestão de Saúde de no 104/2020; (b) Estado de Tocantins, oriundos do processo licitatório no 30550008016/2021 ou de outros atos administrativos. Em suas razões recursais (ID. 62142967), a agravante alega que a origem da verba em relação a qual a penhora fora determinada é de contrato administrativo firmado com o Estado do Tocantins (Processo Licitatório n. 30550008016/2021). Aduz que a decisão que é objeto do agravo de instrumento, mantida em seus efeitos pelo indeferimento da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, determinou a penhora para pagar fornecedor de alimentos hospitalares que participou do contato pactuado com o Distrito Federal (Contrato de Gestão de Saúde de no 104/2020). Acrescenta, no ponto, que a determinação viola explicitamente o decidido na ADPF n. 1.012/PA. Assevera que a ratio decidendi exposta pelo Pretório Excelso na ADPF n. 1.012/PA é no sentido de que não é possível a penhora de receita, decorrente de contrato administrativo para a manutenção de serviços de saúde - via terceiro setor -, para pagamento de outros negócios jurídicos que não estejam associados ao próprio objeto do contrato administrativo originário. Conclui que o raciocínio pela vinculação desta verba, tem como intuito evitar o prejuízo do sistema de saúde do Estado que realizou efetivamente os pagamentos. Pontua que o Excelentíssimo Relator da mencionada ADPF, Ministro Edson Fachin, assentou que as decisões judiciais que viabilizem a penhora da receita oriunda de contratos administrativos mantidos com o terceiro setor para serviços de saúde pública estariam alterando a destinação dos recursos dos governos, e viabilizando, transversalmente, o pagamento de dívidas desconectadas aos contratos de gestão, violando os Princípios da Separação dos Poderes, da Legalidade Orçamentária, da Eficiência Administrativa e da Continuidade dos Serviços Públicos. Explica que, do ponto de vista da sua atuação espontânea, não poderia utilizar dos valores repassados pelo Estado do Tocantins para pagar suas dívidas com fornecedores de outros estados, uma vez que violaria a vinculação orçamentária e poderia incorrer nos delitos do artigo 315 e 327, § 1o do Código Penal. Em relação ao risco de dano grave, argumenta que os diversos fornecedores do contrato administrativo do Estado do Tocantins já ajuizaram ações de cobrança/monitórias/execuções, na Justiça do Tocantins, para cobrar-lhe os débitos que estão em atraso, situação que poderá se agravar caso mantida a penhora. Com esses argumentos, requer a análise do pedido de reconsideração e, no mérito, a apreciação da questão de fundo pelo colegiado. O agravado, consoante manifestação de ID. 62143053, já apresentou contrarrazões ao mérito do agravo de instrumento, nas quais postula a manutenção da decisão de origem pelos seus próprios fundamentos. Argumenta que a ADPF n. 1.012/PA apenas alcançaria a destinação para pagamentos de natureza diversa da atividade desempenhada pela devedora, não estando a verba vinculada a qualquer contrato no particular. Cita decisão proferida pelo Eminente Des. Diaulas em que, no AGI n. 0722082-12.2023.8.07.0000, julgado pela Eg. 8a Turma Cível, fora reafirmado o papel do Poder Judiciário de, nestes casos, ou determinar a penhora, ou prestigiar o inadimplemento. Reitera que se qualifica como prestadora do serviço de saúde ao qual a atividade da agravante está vinculada, embora tenha prestado o serviço de alimentação hospitalar em decorrência de contrato diverso ao qual as verbas foram penhoradas. É o relatório. Decido. Verifico, da análise das razões do agravo interno, que o agravante apresentou o elemento associado ao requisito processual do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação – ausente nas razões do agravo de instrumento. Ademais, pontuou quanto à ratio decidendi da ADPF n. 1.012/PA, julgamento a partir do qual o Plenário do Pretório Excelso concluiu que o Poder Judiciário não poderá alterar a destinação das verbas depositadas na conta de empresa do terceiro setor, cuja destinação deve permanecer inexoravelmente associada ao objeto do contrato administrativo que ensejou a sua percepção. Nesse sentido, tendo em vista a sensibilidade da matéria, bem como em atenção ao princípio da não-surpresa, e após verificar que as contrarrazões coligidas combatem apenas o mérito do agravo de instrumento, e não as razões do agravo interno, postergo a análise do pedido de reconsideração para após a manifestação do agravado, nos temos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intime-se. Decorridos os prazos, ou cumpridas as determinações, retornem conclusos para julgamento. Brasília/DF, 1 de agosto de 2024 às 12:35:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora